Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CURSO DE APRIMORAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO DA NORMA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de parcelas retroativas de GTIT vencidas anteriormente à regulamentação da norma de regência. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Gratificação de Titulação. A Gratificação de Titulação para os servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal foi instituída pela Lei Distrital 3.320/2004, em seu artigo 9o, inciso VI, alíneas “a” a “g”. É regulada pela Portaria 141, de 20 de Março de 2017, editada pela Secretaria de Estado da Saúde do DF.
3 – Pagamento da Gratificação de Titulação. Direito ao período anterior à regulamentação da Lei de regência. O Poder Regulamentar não é limitador de eficácia da lei, mas apenas tem o objetivo de explicá-la, detalhá-la, para a sua correta execução. Desse modo, a ausência de norma regulamentadora não pode constituir obstáculo à eficácia da lei desde o início de sua vigência. A controvérsia se restringe ao pleito referente ao período anterior à regulamentação da norma de regência. O requerimento para o pagamento da gratificação ocorreu em agosto de 2014 (ID 15831822) e somente foi implantado abril de 2018, e não há demonstração de que foram pagas as parcelas retroativas. Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento da gratificação relativo à agosto de 2014 a março/2018, não se sustentando a alegação do DF de que diante da ausência de regulamentação da lei anteriormente, o servidor não tem direito aos retroativos. Nesse sentido é o entendimento da Turma: (Acórdão 1142757, 07079402820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Valor da condenação. O DF não impugna o fato de os títulos referentes ao pleito serem de mesma categoria e a implantação do pagamento na remuneração ocorreu considerando a cumulação, de modo que, diante do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, mantém-se inalterado o provimento nesse ponto. O DF também não apresentou planilha, adotando a sentenciante os cálculos apresentados pela parte autora. Considerando o período que abarca a condenação especificado na sentença, de agosto de 2014 a março de 2018, diante de que o pagamento foi implantado em abril/2014, corrige-se, de ofício, o valor da condenação para R$ 33.910,51, mantendo-se os demais termos da sentença. Recurso a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E